Tribunal: STF
Processo: HC 129907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Embora o caso não se subsuma integralmente à Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”), por não se tratar de decisão liminar em habeas corpus, mas em recurso ordinário em habeas corpus, as mesmas razões informadoras do seu enunciado levam ao não conhecimento desta ação. 



    3. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de a garantia de aplicação da lei penal ser motivo idôneo para a custódia cautelar.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.